Tribunal: TJDFT
Processo: 0728765-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728765-33.2021.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB RECORRIDOS: AELSON CASTRO DOS SANTOS, DEUSDETE PEREIRA DE CASTRO, HARLEY DE FRANCA GALVÃO, ROGÉRIO SANTOS SILVA, RUANITO MENDES RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SUPERVENIENTE RETIFICAÇÃO DO EDITAL. AUSÊNCIA DE REABERTURA DAS INSCRIÇÕES A TODOS OS CANDIDATOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. Se a prova requerida se mostra desnecessária, uma vez presentes documentos suficientes ao convencimento, o juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. O artigo 37, caput, da Constituição Federal, ao estabelecer que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não criou uma faculdade, mas, sim, um dever do administrador, cuja observância é, portanto, cogente. A retificação de edital de certame, após já encerrado o período de inscrição, para promover alterações valorativas de critérios de avaliação, fere o princípio da legalidade, isonomia e segurança jurídica, quando não oportunizado ao candidato a alteração de sua inscrição, à luz das modificações promovidas. Ainda que a retificação tenha decorrido de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho, tal acordo não se sobrepõe às normas legais aplicáveis, de modo que não isenta a empresa pública de observar o princípio da legalidade e isonomia. Revela-se ilegal e arbitrária a ausência de previsão no edital quanto à possibilidade de apresentação de impugnação ou de recurso, por impedir ao candidato o exercício do direito de contraditório e de ampla defesa, assegurados pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. É avesso ao princípio da transparência a inexistência, no edital, dos critérios de avaliação e classificação dos candidatos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o, §2o, da Lei 12.016/2009, defendendo a impossibilidade de intervenção judicial. Aponta que o processo seletivo interno é ato de gestão; b) artigos 2o e 56, ambos da Lei 9.784/1999, sustentando que a ausência de previsão de recurso no edital não pode acarretar anulação. Afirma a inexistência de falhas no edital. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, §2o, da Lei 12.016/2009; 2o e 56, estes da Lei 9.784/1999. Isso porque a turma julgadora, ao analisar a questão, assentou que: “O artigo 37, caput, da Constituição Federal, ao estabelecer que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não criou uma faculdade, mas, sim, um dever do administrador, cuja observância é, portanto, cogente. A retificação de edital de certame, após já encerrado o período de inscrição, para promover alterações valorativas de critérios de avaliação, fere o princípio da legalidade, isonomia e segurança jurídica, quando não oportunizado ao candidato a alteração de sua inscrição, à luz das modificações promovidas. Ainda que a retificação tenha decorrido de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho, tal acordo não se sobrepõe às normas legais aplicáveis, de modo que não isenta a empresa pública de observar o princípio da legalidade e isonomia. Revela-se ilegal e arbitrária a ausência de previsão no edital quanto à possibilidade de apresentação de impugnação ou de recurso, por impedir ao candidato o exercício do direito de contraditório e de ampla defesa, assegurados pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. É avesso ao princípio da transparência a inexistência, no edital, dos critérios de avaliação e classificação dos candidatos.” (ementa) Assim, tendo o acórdão impugnado decidido a questão com base em fundamentação constitucional, e, conforme pacífico entendimento da Corte Superior, incide o óbice do verbete sumular 126 do STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.” Nesse sentido, a Corte Superior já assentou que “A Corte local decidiu a causa com base em argumentos constitucionais e infraconstitucionais. No entanto, a parte recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, perante o excelso Supremo Tribunal Federal. Aplica-se, na espécie, o teor da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário". (REsp 1853622/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/5/2020). O mesmo entendimento é o do AgInt no AREsp n. 1.759.301/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010